Tribunal: TJES
Processo: 5002448-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002448-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA RAMIRO ATAIDE
AGRAVADO: ELIAS DE SOUZA SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002448-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA RAMIRO ATAIDE

AGRAVADO: ELIAS DE SOUZA SILVA

JU
I
Z: DR.
THIAGO XAVIER BENTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu tutela provisória de urgência manejada em ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, consistente na fixação de alimentos provisórios em favor da ora agravante.

Em suas razões recursais a recorrente assevera que resta comprovada nos autos tanto sua necessidade em receber alimentos provisórios, especialmente diante de sua idade avançada, condição física e ausência de vínculo laboral, quanto a possibilidade do agravado em arcar com tal obrigação em razão de seus rendimentos e bens.

Em decisão inaugural indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida
.

Sem
contrarrazões,
apesar de intimado o agravado
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002448-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA RAMIRO ATAIDE

AGRAVADO: ELIAS DE SOUZA SILVA

JU
I
Z: DR.
THIAGO XAVIER BENTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu tutela provisória de urgência manejada em ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, consistente na fixação de alimentos provisórios em favor da ora agravante.

Em suas razões recursais a recorrente assevera que resta comprovada nos autos tanto sua necessidade em receber alimentos provisórios, especialmente diante de sua idade avançada, condição física e ausência de vínculo laboral, quanto a possibilidade do agravado em arcar com tal obrigação em razão de seus rendimentos e bens.

Ao prolatar a decisão
inaugural
, no qual indeferi
a antecipação dos efeitos da tutela perseguida
neste intento, subsidiei meu posicionamento
especialmente
atento ao

material probatório contido neste feito,
sem me afastar,
por óbvio,
do entendimento de nossos tribunais pátrios a respeito
.

O novo compulsar deste caderno processual não permit
iu
distanciar-me do posicionamento adotado anteriormente.

Pois bem.
De acordo com o art. 1.694, do C
ódigo
C
ivil
,
“p
odem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”
,
preceito este que subsidia a obrigação alimentar
entre ex-cônjuges.

No que concerne à
fixação
monetária
de indigitada obrigação alimentar, o Código Civil
no
§ 1º do art
.
1.694

disp
õe
que
“
o
s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Com esteio em tais previsões, e após minucioso manuseio destes autos não verifiquei a existência de elementos probatórios aptos a corroborarem a alegada necessidade da agravante em receber alimentos provisórios do agravado, e tampouco a possibilidade atual deste em arcar com tais despesas.

Digo isto porque, ao mesmo tempo que afirma encontrar-se
“impedida de obter uma profissão”
, a agravante se qualifica nos autos como professora, além de asseverar receber aposentadoria, sem sequer acostar aos autos comprovante de seus respectivos proventos.

Contudo
, em consulta ao Portal da Transparência do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, constatei que na qualidade de aposentada no cargo de professora, a agravante possui como rendimento mensal o valor de R$ 6.064,36 (seis mil reais e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

Depreende-se do feito, ainda, contar atualmente com 53 (cinquenta e três) anos de idade, sem representar, portanto, a alegada idade avançada impeditiva de manter sua própria subsistência pelo labor
como alega
, de modo a acarretar a responsabilidade do agravado em prestar-lhe alimentos.

Ademais, a mera juntada de laudo médico no qual se consigna problemas de visão e impossibilidade d
a agravante
exercer suas atividades laborativas também não se mostra apto a comprovar a alegada insuficiência financeira, eis que além do recebimento de valores a título de aposentadoria, a
recorrente
não colacionou qualquer comprovação de despesas que pudessem denotar a hipossuficiência necessária ao reconhecimento do direito ora perseguido.

Não deve ser desconsiderado o fato, ainda,
da agravante encontrar-se separada de fato do agravado há quase de três anos.

Como se não bastasse, a
meu ver, a possibilidade financeira do agravado também não restou devidamente atestada nestes autos, vez que a despeito d
a agravante
argumentar a suficiência de recursos, a documentação acostada não se mostra suficiente a ratificá-la.

Apesar de constar comprovação acerca de titularidade do agravado de um automóvel de passeio e uma motocicleta, ambos não possuem valores elevados, sendo inclusive de fabricação/modelo dos anos 2006/2007 e 2012/2012 respectivamente.

Portanto, entendo que
a
agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, vez que não há neste caderno processual elementos suficientes a denotar a hipossuficiência econômica alegada, tampouco a capacidade d
o
agravad
o
em subsidiar o pleito atinente à percepção dos alimentos provisórios indeferidos na origem.

Exatamente nesta mesma esteira
a jurisprudência pátria
faz consignar
que “
Cuidando-se de alimentos prestados entre ex-cônjuges, é indispensável a comprovação pela parte que os postula de que não possui condições de prover seu próprio sustento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrando a efetiva necessidade aos alimentos e, de outro lado, a possibilidade do alimentante em prestá-los”

(TJES, Agravo de Instrumento n. 0010739-25.2019.8.08.0048)
.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS
provisórios
.
EX-
Cônjuge.
ÔNUS PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DO
decisum
.

Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I -
No que concerne à
fixação
monetária
de obrigação alimentar, o Código Civil
no
§ 1º do art
.
1.694

disp
õe
que
o
s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

II -
A
agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, vez que não há neste caderno processual elementos suficientes a denotar a hipossuficiência econômica alegada, tampouco a capacidade d
o
agravad
o
em subsidiar o pleito atinente à percepção dos alimentos provisórios indeferidos na origem
.

I
II
-
Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.